Tribunal: TJMT
Processo: 1000439-50.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Vistos.
Apesar de já ter dado impulso regular neste feito e até já lançado relatório, por motivo de foro íntimo, na forma do § 1o, do artigo 145 do CPC, sem necessidade de dar as razões, manifesto minha SUSPEIÇÃO para continuar presidindo esta ação.
Desta forma, determino a REDISTRIBUIÇÃO desta AÇÃO a quem de direito, de acordo com o prescrito no Regimento Interno deste sodalício pantaneiro.
Providências de estilo. Cumpram-se.
Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO/RELATOR.